Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-51.2002.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000293-51.2002.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE NILTON DE JESUS DA SILVA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Crime da Comarca de Ipirá/BA que, em juízo de retratação (art. 588 do CPP), declarou a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e, por conseguinte, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva de José Nilton de Jesus da Silva pela extinção da punibilidade do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. O réu foi denunciado por homicídio qualificado, em razão de, no dia 17/08/2002, na Fazenda Baixinha, Município de Irará/BA, ter efetuado disparos de arma de fogo contra Luiz dos Santos de Jesus, causando-lhe a morte. A denúncia foi recebida em 11/12/2003. Encerrada a instrução em 26/04/2011, foi proferida decisão de pronúncia incursando o réu no art. 121, caput, do Código Penal. O Ministério Público sustenta a inocorrência de excesso de linguagem e requer o prosseguimento normal da ação penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, ao afirmar que, quanto à autoria, não haveria mera indiciação, mas certeza da responsabilidade do réu, e se, reconhecida a nulidade, opera-se a prescrição da pretensão punitiva com a consequente extinção da punibilidade. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 e seu § 1º do CPP, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença, e não ao juiz togado, avaliar soberanamente as provas e proferir o veredicto condenatório ou absolutório. 6. Configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, ao apreciar a autoria delitiva, vai além da constatação de indícios suficientes e emite juízo peremptório de certeza, declarando que "mais que indícios, tem-se a certeza" da autoria e que "não resta dúvida de que foi o réu quem deflagrou os disparos", em manifesta violação ao art. 413, § 1º, do CPP. 7. Reconhecido o excesso de linguagem, a solução adequada é a anulação da decisão de pronúncia, com determinação de prolação de nova decisão isenta do vício. Contudo, no caso concreto, dada a impossibilidade de sanar o vício em razão da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, vedada a emissão de juízo peremptório de certeza sobre a responsabilidade do acusado, sob pena de excesso de linguagem e nulidade. 2. Configurado o excesso de linguagem na decisão de pronúncia, impõe-se sua anulação; sobrevindo a prescrição da pretensão punitiva antes de eventual nova pronúncia, opera-se a extinção da punibilidade do acusado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inc. IV; 109, inc. I; 121, caput e § 2º, inc. II. CPP, arts. 413, § 1º; 472, parágrafo único; 478, inc. I; 480, § 3º; 588; Jurisprudência relevante citada; STJ, AgRg no HC nº 673.891/SP, Rel. Min. (Quinta Turma), j. 23/08/2022; STJ, REsp nº 1.575.493/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz (Sexta Turma), j. 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.671.909/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (Quinta Turma), j. 19/08/2025; STJ, AgRg no Ag nº 1.278.612/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura (Sexta Turma), j. 09/05/2013; STJ, HC nº 193.734/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Quinta Turma), j. 21/06/2013; STJ, AgRg no AREsp nº 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi (Quinta Turma), j. 25/09/2018; STJ, HC nº 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz (Sexta Turma), j. 06/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000293-51.2002.8.05.0109, da Vara Crime da Comarca de Irará/BA, sendo apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado JOSÉ NILTON DE JESUS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora